Tribunal: TJBA
Processo: 8053550-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053550-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MASTER LIFE & MEDIC LIFE ODONTO SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

AGRAVADO: NILTON CANDIDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ELIANE DE LIMA SANTANA BULCAO, FABIANA LIMA DE ALMEIDA

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO ESTADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MASTER LIFE & MEDIC LIFE ODONTO SAÚDE LTDA
e
LÚCIA ROSA MOREIRA – ME
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação nº 8170620-51.2024.8.05.0001, que determinou a realização de perícia técnica e fixou aos réus, ora agravantes, o pagamento de parte dos honorários periciais, arbitrados em um salário-mínimo.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se, em ação ajuizada por parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, caberia aos réus arcar com os honorários periciais, quando a prova foi requerida pela parte autora e não houve manifestação expressa da parte ré nesse sentido.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 95, caput, do CPC, os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a prova ou rateados quando determinados de ofício.
4. Constatou-se que a perícia foi requerida pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, atraindo a incidência do art. 95, § 3.º, do CPC, segundo o qual cabe ao Estado suportar os custos da prova pericial.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que, nas hipóteses em que a parte beneficiária da justiça gratuita requer prova pericial, a responsabilidade pelo custeio é do Estado, conforme precedentes do TJRS, TJMG e TJBA.
6. A Resolução nº 17/2019 do TJBA regulamenta a forma de fixação e pagamento dos honorários periciais quando o responsável pelo custeio for beneficiário da justiça gratuita, prevendo a cobertura pelo Programa de Apoio à realização de perícias judiciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.

“Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requereu a prova.”

2.

“Tratando-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça, cabe ao Estado o custeio integral dos honorários periciais, nos termos do art. 95, § 3.º, do CPC e da Resolução nº 17/2019 do TJBA.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8053550-79.2025.8.05.0000
, em que figura, como recorrente
MASTER LIFE & MEDIC LIFE ODONTO SAUDE LTDA
e como recorridos
NILTON CANDIDO DA SILVA e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e lhe dar provimento
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de _____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA